Tribunal: STF
Processo: ADI 7276
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. CONVÊNIO ICMS N. 134/2016 DO CONFAZ, ALTERADO PELO CONVÊNIO N. 166/2022, CONFAZ. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DE LEIAUTE DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTO - DIMP. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COM OS ENTES FEDERADOS. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE DEFERIDOS.



Relatório



      1. Os Estados de Santa Catarina, Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal requereram a “inclusão no feito como diretamente interessados. Caso o ingresso não venha a ser deferido na condição de diretamente interessados, requerem a participação no processo como amici curiae (e-docs. 17, 21, 23 e 27).



    Pedem seja a presente ação “julgada improcedente, com a declaração de constitucionalidade das cláusulas segunda, terceira, quarta e sexta, parágrafo único, do Convênio ICMS 134/2016 do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, e de sua regulamentação, consubstanciada no Manual de Orientações de leiaute da Declaração de Informações de Meios de Pagamentos (Ato COTEPE/ICMS 65/18, com a redação conferida pelos Atos COTEPE/ICMS 37/2022 e 81/2022)” (e-docs. 17, 21, 23 e 27).



    3. Sobre o pedido de ingresso dos requerentes como interessados, é de se anotar o disposto no art. 7º da Lei n. 9.868/1999 que “não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade”. 



    No mesmo sentido, o § 2º do art. 169 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, no qual se estabelece: “não se admiti[r] assistência a qualquer das partes” nas representações de inconstitucionalidade. 



    Diferente do que se tem nos processos subjetivos, as ações de controle abstrato de constitucionalidade têm natureza objetiva. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal em inadmitir a intervenção de terceiros interessados em processos de controle abstrato de constitucionalidade: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIO SEM A PRÉVIA CONSULTA, MEDIANTE PLEBISCITO, DAS POPULAÇÕES ENVOLVIDAS. OFENSA AO ART. 18, § 4º, DA CARTA MAGNA. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PESSOAS POLÍTICAS SUBJETIVAMENTE INTERESSADAS. ILEGITIMIDADE. 1. Os Estados-Membros da Federação não estão no rol dos legitimados a agir como sujeitos processuais em sede de controle concentrado de constitucionalidade, sendo indevida, no modelo de processo objetivo, a intervenção de terceiros subjetivamente interessados no feito. Precedente: ADI 2.130-AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJ 14.12.01. 2. O art. 21, § 1º, do Regimento Interno e o art. 557 do Código de Processo Civil conferem ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente incabível, como o é, na espécie, os embargos interpostos por parte ilegítima. 3. Agravo regimental não conhecido” (ADI n. 3013 ED-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002 DO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DAS ENTIDADES AUTORAS. (...) PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM ADI. NÃO CABIMENTO. ART. 7º, CAPUT, DA LEI Nº 9.868/99. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. (...) 3. O rito procedimental da ação direta de inconstitucionalidade não comporta pedido de intervenção de terceiros, qualquer que seja a modalidade de que se cuide, ex vi do art. 7º, caput, da Lei nº 9.868/99. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida” (ADI n. 4.967, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.4.2015). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. LEGITIMIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, DE TERCEIRO PREJUDICADO E DE ASSISTENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ação direta de inconstitucionalidade. Intervenção de terceiros e assistência. Impossibilidade: Lei 9.868/99, artigo 7º, e RISTF, artigo 169, § 2º. Recurso interposto por terceiro prejudicado. Não-cabimento. Precedentes. (...) Embargos de declaração não conhecidos” (ADI n. 1.105 MC-ED-QO, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 16.11.2001). 



    4. Nesse sentido, admito a intervenção dos requerentes na condição de amici curiae, com o fim de enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Nesse sentido, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:



    “(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae (…)”.



    5. Pelo exposto, reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade dos postulantes, defiro o ingresso dos Estados de Santa Catarina, Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão dos nomes dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais, e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora